Tribunal: STF
Processo: ARE 1482267
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. ALIMENTOS FIXADOS EM FAVOR DE EX-CÔNJUGE. NECESSIDADE E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADAS. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DA MÚTUA ASSISTÊNCIA. VALOR FIXADO LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O TRINÔMINO CAPACIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. PENSÃO ALIMENTÍCIA POR TEMPO DETERMINADO. TEMPO DE PRESTAÇÃO MAJORADO PARA DOIS ANOS. MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA NESSE SENTIDO. PARTILHA. MANUTENÇÃO DA DIVISÃO REALIZADA PELO JULGADOR DE PISO. VERBAS TRABALHISTA. DIREITO À MEAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDO, O APRESENTADO PELA PARTE REQUERIDA E PARCIALMETNE PROVIDO, O APRESENTADO PELA PARTE REQUERENTE. DECISÃO UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III e art. 5º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Quanto às irresignações apresentadas em relação ao deferimento da pensão alimentícia no percentual de 10% por um ano, entendo que merece amparo. Explico. A mais abalizada doutrina nacional sobre os pólos da obrigação alimentar sustentada por Yussef Said Cahali - utiliza o já combalido, porém necessário, binômio necessidade/possibilidade com uma nova abordagem, inserindo um importante aspecto: o da proporcionalidade, que trata da proporção entre aquilo que se necessita e aquilo que se pode prestar, transformando-o em trinômio, ou seja, necessidade-possibilidade-proporcionalidade. Desta maneira, ao invés de dois, são três os aspectos analisados. Portanto, válido atentar que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, conforme preceitua o § 1º do art. 1.694 do Código Civil. Assim, deve-se ponderar sobre o quantum dos alimentos necessitados pela prole e os suportados pelo Alimentante, não se exigindo sacrifício deste, nem tampouco privação dos Alimentandos. (...) In casu, observo, como bem suscitado pelo Juízo a quo, que o requerido percebe remuneração em média, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) e a requerente em cerca de R$ 1.650,00 (mil, seiscentos e cinquenta reais), conforme documentos acostados aos autos. Destaco, ainda, que restou patente nos autos as necessidades da Autora, que apesar de trabalhar, sempre dependeu financeiramente do requerido, sendo presumidas as dificuldades que pessoas nessas condições têm de inserirem-se no mercado de trabalho. Repiso, constata-se que o Recorrido tem capacidade financeira de arcar com pensão alimentícia para a Autora. E as necessidades da alimentanda ficaram deveras demonstradas nos autos, revelando-se justa a pensão temporária deferida 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente